Tribunal: TJMT
Processo: 1068003-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Recurso Inominado n. 1068003-38.2022.8.11.0001
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente (s): Tulio Nunes da Mata
Recorrido (s): Telefônica Brasil S/A
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023
Ordem na pauta: 269
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068003-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TULIO NUNES DA MATA - CPF: 482.587.841-53 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1068003-38.2022.8.11.0001

Origem:
1
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s):
Tulio Nunes da Mata

Recorrido (s):
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 269

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO -
SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PORBATÓRIO –
MULTA DE FIDELIDADE -
COBRANÇA DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ore recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, considerou legítima a cobrança do débito no valor de R$
788,18, correspondente à multa por quebra de contrato.

2.

O recorrente sustenta que a ré de forma unilateral efetuou o cancelamento dos serviços, tendo posteriormente os serviços restabelecidos, momento em que o autor entrou em contato com a operadora demandada, a fim de que fosse mantido o cancelamento, uma vez que já teria contratado os serviços de outra operadora.

3.

Defende que, em razão da ausência da efetiva prestação de serviço, não há dever no pagamento da taxa de cancelamento. Busca a reforma da sentença, com a declaração da inexigibilidade do valor cobrado a título de multa
e a consequente condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

4.

Em sua defesa a operadora afirma estar amparada pelo exercício regular de seu direito, e, para tanto, junta aos autos áudio da solicitação administrativa realizada pelo autor, em que há a narrativa de que iria mudar de endereço, e por isso, pretendia cancelar os serviços, sendo informado pela preposta que seria enviada fatura parcial dos valores, com a multa por quebra contratual, com expressa anuência do consumidor.

5.

Em sede de impugnação o autor alega que tal ligação não faz referência a ligação indicada na exordial, no entanto, não junta aos autos qualquer prova documental a fim de corroborar suas alegações.

6.

A respeito do tema, a Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

7.

E o

§ 2o dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

8.

Das provas apresentadas nos autos, não se colhe qualquer especificação acerca de qual foi o ato ilícito praticado pela ré, e o recorrente se limita a arguir que a cobrança é indevida, mas não junta comprovantes da tentativa de resolução na via administrativa, de protocolos de reclamação que diz ter realizado ou mesmo do próprio pedido de cancelamento.

9.

E a ré, por sua vez, juntou áudio de cancelamento de serviços, o que, como consignado na sentença recorrida, enfraquece os argumentos da parte autora de que houve falha na prestação dos serviços.

10.

Dessa forma, comprovado que os débitos questionados se referem à multa por rescisão prematura do contrato, conforme se observa das provas colacionadas aos autos, não há como acolher o pedido da autora.

11.

Nesse sentido, segue entendimento da Turma Recursal:

TELEFONIA – SUPOSTA INDISPONIBILIZAÇÃO DE COBERTURA – FATURAS DE UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO DO
CONSUMIDOR –
MULTA
DE
FIDELIZAÇÃO
–
DEVIDA
– INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária mínima das alegações, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1021919-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022).

12.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023